Tribunal: TJSP
Processo: 1102585-12.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Locação de imóvel – Embargos de declaração – Ressalvado o erro material na menção ao nome da autora Maria Amélia, ausentes quaisquer vícios que demandem declaração – Embargantes que pretendem, sob alegação de todas as espécies de vícios, obter efeito infringente por mero inconformismo de mérito, inclusive revolvendo questões já decididas em outros autos e já com trânsito em julgado –

Ementa:
Locação de imóvel – Embargos de declaração – Ressalvado o erro material na menção ao nome da autora Maria Amélia, ausentes quaisquer vícios que demandem declaração – Embargantes que pretendem, sob alegação de todas as espécies de vícios, obter efeito infringente por mero inconformismo de mérito, inclusive revolvendo questões já decididas em outros autos e já com trânsito em julgado – Acolhimento parcial dos embargos dos autores e rejeição dos embargos dos réus.